Tribunal: TJMT
Processo: 1001965-62.2024.8.11.0037
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001965-62.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RAISUL LOGISTICA - FABRICACAO E REFORMA DE CAMARAS FRIGORIFICAS LTDA - CNPJ: 09.057.912/0001-74 (APELANTE), PAULO VICTOR PETROCHINSKI GUIOTTI GONCALVES - CPF: 017.420.011-06 (ADVOGADO), MANTIQUEIRA ALIMENTOS LTDA. - CNPJ: 04.747.794/0003-74 (APELADO), PABILA PEZZO MARINHO - CPF: 076.440.366-44 (ADVOGADO), ANDRE ZARONI MEGALE - CPF: 012.543.576-29 (ADVOGADO), ISAIAS BATISTA FERREIRA RIBEIRO - CPF: 121.789.166-86 (ADVOGADO), GIULIANO BATISTA MOURA - CPF: 818.841.176-00 (ADVOGADO), LUCIANO PINHO NILO - CPF: 096.423.236-72 (ADVOGADO), PATRICIA BARBOSA NILO - CPF: 051.339.406-02 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. VALE-PEDÁGIO OBRIGATÓRIO (LEI Nº 10.209/2001). MULTA DO ART. 8º. ÔNUS DA PROVA DO TRANSPORTADOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXCLUSIVIDADE DO TRANSPORTE, DO DETALHAMENTO DA ROTA E DO EFETIVO PAGAMENTO DOS PEDÁGIOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização correspondente ao dobro do valor do frete, prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001, sob fundamento de ausência de prova do pagamento dos pedágios relativos ao transporte realizado em 24/03/2023.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) se o transportador, para exigir a indenização do art. 8º da Lei nº 10.209/2001, deve comprovar a exclusividade do transporte, o detalhamento da rota e o valor dos pedágios; e

(ii) se a mera ausência de adiantamento do vale-pedágio pelo embarcador é suficiente para ensejar a penalidade legal.

III. Razões de decidir

3. O STJ consolidou entendimento de que incumbe ao transportador comprovar a exclusividade do transporte, o valor devido em cada praça de pedágio e o efetivo pagamento, como condição para inversão do ônus da prova e eventual aplicação da multa do art. 8º da Lei nº 10.209/2001.

4. A simples ausência de antecipação do vale-pedágio, desacompanhada da prova de despesas efetivamente suportadas, não enseja a penalidade legal, sob pena de enriquecimento sem causa (Código Civil, art. 884).

5. No caso, não houve comprovação documental do trajeto percorrido nem de pagamento dos pedágios vinculados exclusivamente ao frete contratado, sendo insuficiente o extrato genérico do sistema “Sem Parar”.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Majorados os honorários advocatícios (11%)

Tese de julgamento:

“O direito à indenização do art. 8º da Lei nº 10.209/2001 exige prova, pelo transportador, da exclusividade do transporte, da rota percorrida, do valor devido em cada praça e do efetivo pagamento dos pedágios; a mera ausência de antecipação do vale-pedágio não autoriza, por si só, a aplicação da multa legal.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara
,

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RAISUL LOGÍSTICA - FABRICAÇÃO E REFORMA DE CÂMARAS FRIGORIFICAS LTDA.
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT, nos autos da Ação de Cobrança c/c Indenização, movida pela ora recorrente em face de
MANTIQUEIRA ALIMENTOS LTDA.

Prolatada a sentença (ID. 291191368), nos termos:

“
DISPOSITIVO

Isso posto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO formulado na ação de cobrança proposta por Raisul Logística – Fabricação e Reforma de Câmaras Frigoríficas Ltda. em face de Mantiqueira Alimentos Ltda..

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 487, I, do Código de processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 10% sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, especialmente em razão da baixa complexidade da ação e do julgamento antecipado do mérito, fato que abreviou o labor profissional.”

Em suas razões recursais (ID 291191370), a
Raisul Logistica - Fabricação e Reforma de Câmaras Frigoríficas Ltda.
apresenta tese de reforma da sentença sob a alegação de que pelo sistema “sem parar” demonstra a data da passagem na praça de pedágio, qual o posto de passagem e o seu valor pago.

Defende que a parte apelada não se insurge nos autos, ante ao fato da exclusividade do transporte e o pagamento do vale pedágio, incluso no valor do frete.

Combate os fundamentos da sentença quanto ao instituto da
supressio
– boa-fé contratual a forma de pagamento do vale pedágio por todo período contratual.

Reclama o pagamento indenizatório do artigo 8º da Lei nº 10.209/2001.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas (ID 291191373).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Do exame dos autos, verifica-se que a parte autora ajuizou a presente demanda alegando ter sido contratada, verbalmente, pela empresa
Mantiqueira Alimentos Ltda
., para realizar serviço de transporte rodoviário de cargas (fretes), e que não recebeu o vale-pedágio de forma antecipada à execução do frete realizado em 24/03/2023, conforme estabelece o art. 3º da Lei n.º 10.209/2001. Sustenta, assim, fazer jus ao recebimento da indenização decorrente do descumprimento da determinação legal, com fundamento no art. 8º da mesma norma.

Em contrapartida, a parte requerida afirma que a empresa transportadora foi contratada desde 2020, tendo realizado cerca de 200 entregas. Aduz que cabia à Requerente realizar o planejamento da rota, bem como os demais detalhes do transporte, a fim de calcular os custos da prestação do serviço, e que o pagamento do pedágio era realizado juntamente com o valor do frete, conforme pactuado.

Em sentença, o juízo a quo julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos: “
Ocorre que a parte autora não se desincumbiu de seu ônus probatório, eis que deixou de comprovar a exclusividade do transporte, detalhar a rota percorrida e o valor devido em todas as praças de pedágios existentes na rota, especificando os trajetos e as praças de pedágio relacionadas a cada trajeto.
”

Insurge-se a empresa
Raisul Logística
contra a sentença, alegando que comprovou, por meio do sistema “Sem Parar”, o trajeto e o pagamento do pedágio.

O objetivo da ação é o recebimento da indenização prevista no art. 8º da Lei n.º 10.209/2001, em razão da ausência de antecipação do vale-pedágio.

É incontroverso que a requerida contratou os serviços da autora.

A Lei n.º 10.209/2001 instituiu o vale-pedágio obrigatório como forma de transferir ao embarcador o ônus do custo dos pedágios (art. 7º), com o objetivo de proteger o transportador autônomo e evitar sua oneração indevida.

Fixados os parâmetros legais, a materialização do direito à indenização equivalente ao dobro do valor do frete (art. 8º) depende de que o transportador cumpra seu ônus probatório (Código de Processo Civil, art. 373, I), demonstrando, previamente, os seguintes requisitos:

a) a exclusividade do transporte para um embargador (Lei 10.209/01, art.3º,§ 3º);

b) o valor devido em todas as praças de pedágio existentes na rota, que deveria ter sido adiantado pelo embarcador (Resolução da ANTT 2.885/08, art. 7º, § 1º);

c) efetivo pagamento do pedágio.

Isso porque, antes de se exigir da contratante a prova do pagamento prévio do vale-pedágio (obrigação legal),
deve a autora, para obter êxito na ação, comprovar os fatos constitutivos de seu direito (Código de Processo Civil, artigo 373, I), conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça
.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VALE- PEDÁGIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.º 7 DO STJ. VALE- PEDÁGIO. ÔNUS DA PROVA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O acórdão vergastado assentou que não houve comprovação do desembolso do vale-pedágio pela agravante, razão pela qual não faria jus à indenização pleiteada. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta à Súmula n.º 7 do STJ.2.
Cabe ao transportador demonstrar a exclusividade do transporte, o valor devido nas praças de pedágio existentes na rota e o efetivo pagamento do pedágio, competindo ao embarcador, caso comprovado o fato constitutivo do direito pelo transportador, demonstrar a antecipação do vale-pedágio
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.4. Agravo interno não provido." (AgInt no AREsp n. 2.117.525/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023) (g.n.)

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VALE- PEDÁGIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL INCIDENTE. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. REQUISITOS DA MULTA DO ART. 8º DA LEI 10.209/2008. ÔNUS DA PROVA. AUTOR DA AÇÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. 1. Ação ajuizada em 15/06/2021, da qual foi extraída o presente recurso especial interposto em 30/06/2022 e concluso ao gabinete em 02/09/2022. 2. O propósito recursal consiste em definir a) se houve negativa de prestação jurisdicional; b) qual o prazo prescricional incidente à pretensão de exigir o pagamento da multa prevista no art. 8ºda Lei nº10.209/2001 e c) sobre qual das partes recai o ônus de comprovar o preenchimento dos requisitos para a incidência da penalidade prevista no art.8ºda Lei nº10.209/2001. 3. A jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que o recurso especial é via inadequada para analisar ofensa a resoluções, portarias ou instruções normativas, uma vez que tais espécies normativas não se inserem no conceito de lei federal. Precedentes.4. Na hipótese, é de afastar-se a alegação de omissão no acórdão recorrido, haja vista que as questões suscitadas na apelação foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem. 5. Considerando que a multa devida em razão do não adiantamento do vale-pedágio (art. 8º da Lei nº10.209/2001) decorre da existência de uma relação contratual entre o transportador e o embarcador, esta Corte Superior vinha se manifestando no sentido da incidência do prazo prescricional decenal (art.205 do CC) à pretensão de cobrança dessa penalidade. No entanto, a Lei nº14.229/2021 acrescentou o parágrafo único ao art.8º da Lei nº10.209/2001, que passou a prever o prazo prescricional de 12 meses. 6. A regra geral é a incidência da lei nova, que estabelece um novo prazo de prescrição, à relação jurídica em curso, tendo em vista que não há direito adquirido a prazo prescricional. No entanto, a contagem desse prazo novo somente terá início a partir da entrada em vigor da lei que o estipulou, sob pena de se chancelar a possibilidade de consumação do lapso temporal antes mesmo de a lei existir no cenário jurídico. De outro lado, o prazo definido pelo novo diploma legal não incidirá se o prazo de prescrição aplicável anteriormente já tiver se consumado ou se a ação já tiver sido ajuizada antes da entrada em vigor da lei nova. 7. No particular, o prazo prescricional de 12 meses introduzido pela Lei nº14.229/2021 não produz efeitos na relação jurídica firmada entre os litigantes. Isso porque, quando do ajuizamento da presente ação - 15/06/2021 -, a lei em questão sequer havia entrado em vigor, o que verificou-se apenas em 21/10/2021. 8. O vale-pedágio foi instituído pela Lei nº 10.209/2001, cujo art. 1º estabelece ser de responsabilidade do embarcador o pagamento do vale-pedágio ao transportador para utilização efetiva em despesas de deslocamento de carga mediante transporte rodoviário realizado em rodovias brasileiras. O inadimplemento da obrigação de pagar o vale-pedágio dá origem à obrigação do embarcador de indenizar o transportador no montante equivalente a duas vezes o valor do frete (art. 8º da Lei nº10.209/2001). 9.
Em observância ao disposto no art. 373, incisos I e II, do CPC/2015, é ônus do transportador comprovar a exclusividade do transporte, o valor devido em todas as praças de pedágio existentes na rota de viagem contratada, bem como o respectivo pagamento
. Realizada tal comprovação, caberá ao embarcador demonstrar ter adiantado o vale-pedágio. Assim, impõe-se o retorno dos autos à origem, para que a Corte local reexamine a questão, tomando por base tal orientação. 10. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido." (REsp n. 2.022.552/RS, relatora MinistraNancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 9/12/2022. (g.n.)

No caso concreto, a empresa autora não demonstrou o cumprimento dos requisitos, especialmente a comprovação do efetivo pagamento do pedágio relativo ao serviço de frete em que pleiteia a indenização.

O juízo sentenciante bem observou que, embora haja comprovação da prestação do serviço de frete mediante a juntada de notas fiscais (ID 291190881) e do comprovante de entrega no destino em 05/04/2023, não é possível, a partir do documento emitido pelo sistema “Sem Parar”, aferir o trajeto percorrido e os respectivos pedágios, pois, dentre todos os lançamentos, o pagamento de R$ 24,60 não se refere, de forma exclusiva, ao frete contratado.

Dessa forma, não remanesce dúvida de que o direito ao ressarcimento do valor pago a título de vale-pedágio está condicionado à comprovação do transporte rodoviário, da efetiva utilização e cobrança do pedágio, e do efetivo pagamento pelo transportador ou por quem tenha executado o frete.

Assim, diante da ausência de prova do trajeto trilhado e do efetivo pagamento do pedágio, não há como impor à requerida a penalidade prevista no art. 8º da Lei n.º 10.209/2001.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. VALE-PEDÁGIO OBRIGATÓRIO. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO DE PEDÁGIOS. INDENIZAÇÃO PELO DOBRO DO FRETE. ONUS DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de condenação ao pagamento de indenização prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001 (vale-pedágio obrigatório), sob o argumento de ausência de comprovação do pagamento dos pedágios por parte da autora. A apelante sustenta que o direito à indenização pelo dobro do valor do frete surge do simples descumprimento da obrigação de antecipar o vale-pedágio, sendo desnecessária a prova dos pagamentos efetuados, ao passo que o recorrido defende a necessidade de demonstração concreta dos valores devidos e pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é exigível, para fins de condenação à indenização prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001, a comprovação, pelo transportador, do pagamento de pedágios e dos valores devidos em cada praça existente na rota contratada; (ii) estabelecer se a simples ausência de antecipação do vale-pedágio pelo embarcador é suficiente para ensejar o pagamento da indenização legal em dobro do valor do frete.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 10.209/2001 estabelece a obrigatoriedade do embarcador antecipar o vale-pedágio ao transportador, em modelo próprio e apartado do valor do frete, sendo o descumprimento punido com indenização correspondente ao dobro do valor do frete (arts. 1º, 2º, 3º e 8º).

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que incumbe ao transportador comprovar a exclusividade do transporte, o valor devido em todas as praças de pedágio existentes na rota contratada e o efetivo pagamento das tarifas, sendo tal comprovação condição para a inversão do ônus da prova e reconhecimento do direito à indenização (REsp 2.022.552/RS; REsp 1.987.470/RS; REsp 2.043.327/RS).

A ausência de demonstração, pelo transportador, dos gastos efetivos com pedágios e dos valores devidos inviabiliza o acolhimento do pedido de indenização, não sendo suficiente a mera alegação de inadimplemento da obrigação de antecipação do vale-pedágio, sob pena de enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: O direito à indenização pelo dobro do valor do frete, prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001, exige a comprovação, pelo transportador, da exclusividade do transporte, dos valores devidos em cada praça de pedágio e do efetivo pagamento das tarifas. A mera ausência de antecipação do vale-pedágio pelo embarcador, desacompanhada de prova do prejuízo efetivo suportado pelo transportador, não enseja, por si só, a aplicação da penalidade legal. O não atendimento ao ônus da prova pelo transportador inviabiliza a condenação à indenização legal, sob pena de enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CC, art. 884; CPC/2015, arts. 11, 85, §11, 98, §3º, 373, I e II, 489, §1º; Lei nº 10.209/2001, arts. 1º, 2º, 3º, 8º. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 6031; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.987.470/RS; TJMT, 1025199-66.2021.8.11.0041 e 1009783-07.2023.8.11.0003. (N.U 1003338-07.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2025, Publicado no DJE 16/07/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS - DEMANDA INDENIZATÓRIA - VALE PEDÁGIO OBRIGATÓRIO - ART. 8º DA LEI. 10.209/2001 - SUPOSTO DESCUMPRIMENTO - NÃO COMPROVAÇÃO - ADIANTAMENTO DEVIDAMENTE COMPROVADO - RESSARCIMENTO INDEVIDO - ART.373,IIdoCPC. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO, PELO AUTOR, DOS PROPALADOS PEDÁGIOS. RECURSO DESPROVIDO. Pelas regras ordinárias de distribuição do ônus da prova, cabe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do que dispõe o art.373, inciso I, do Código de Processo Civil vigente, e, ao réu, de situação obstativa do direito alegado por aquele, segundo o inciso II, do mesmo dispositivo legal. Cabe ao transportador demonstrar que efetuou o pagamento dos pedágios na rota de viagem, enquanto ao embarcador caberá demonstrar que efetuou o pagamento adiantado o vale pedágio. Na hipótese focada, a parte requerida demonstrou o pagamento adiantado dos pedágios, não existindo, em contrapartida, prova de que o requerente efetivamente dispendeu os valores referente aos pedágios questionados na lide. (TJ-MG -AC: 52105475720198130024, Relator: Des.(a) Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 18/04/2023, 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/04/2023).

Portanto, diante da ausência de documentos comprobatórios que atestem o trajeto e os gastos com pedágios suportados pela apelante, não se sustenta a tese de que a multa correspondente ao dobro do valor do frete deve ser aplicada apenas pela inexistência de adiantamento do vale-pedágio, sob pena de enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

Logo, tendo sido a lide adequadamente solucionada, impõe-se a manutenção da sentença, uma vez que a autora não se desincumbiu de seu ônus probatório para demonstrar a exclusividade do transporte, o detalhamento da rota percorrida e o respectivo valor pago em pedágios.

Ante ao exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro
os honorários advocatícios devidos ao patrono da parte apelada para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, nos termos que dispõe o §11, do artigo 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025